Tribunal: TJDFT
Processo: 0717683-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. ADEQUADO O AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há que falar em ausência de dolo, quando o apelante optou por incorrer no descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, assumindo o risco de produzir o resultado criminoso conscientemente, restando comprovado o descumprimento deliberado de ordem judicial que lhe proibia de se aproximar da vítima, configurando o dolo.
3. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, como na espécie, sendo prescindível testemunhas que presenciaram o fato se a conduta ilícita do réu restou comprovada pelo acervo probatório.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda aplicada ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
6. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima. Precedentes.
8. Mantém-se a condenação do apelante ao pagamento do montante especificado na sentença, a título de danos morais à vítima, na medida em que, por se tratar de um quantum mínimo, o Juízo Criminal não está jungido à observância de todos os critérios estabelecidos pela jurisprudência cível, tais como (i) a extensão do dano (art. 944, caput, do Código Civil) e (ii) a condição econômica do sentenciado, cuja hipossuficiência do acusado deverá ser apurada no processo de execução.
9. Recurso conhecido e desprovido.